Tribunal: STF
Processo: ARE 1562401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 167, fl. 2):



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. PRELIMINARES: 1. Inocorrência de nulidade probatória por busca pessoal ilegal, pois o crime de tráfico de entorpecentes nas modalidades trazer consigo, ter em depósito e guardar, é permanente, e os policiais agiram diante de fundadas suspeitas. 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Audiência de custódia que deve ser realizada dentro de 24 horas após a prisão em flagrante delito. Exceção do art. 310, § 4º, do CPP. Interrupção do abastecimento de água no prédio do Fórum. Matéria preclusa. 3. Defesa que não manifestou interesse em conversar com o acusado e, nas alegações orais, não houve qualquer oposição à forma como foi realizada a oitiva do acusado. Princípio do pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 563 do CPP. 4. Pedido de oferecimento do ANPP. Inviabilidade após a prolação de sentença condenatória. Momento inoportuno. Requisitos não preenchidos. MÉRITO. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Palavras dos policiais idôneas. Álibi do acusado isolado do farto conjunto probatório. Fragmentação e acondicionamento em pequenas unidades que sugerem finalidade mercantil. 60 porções de maconha, contendo tetrahidrocannabinol, com massa líquida de 82,6g, e 100 porções de ADB-BUTINACA, com massa líquida de 21,7g. Destinação a atividades ilícitas. Prescindibilidade de efetivos atos de comércio. Apreensão de anotações típicas de traficância. Dinheiro apreendido cuja origem lícita não foi comprovada. Contexto que afasta as teses absolutória e desclassificatória. Condenação de rigor. PENA E REGIME. Pena acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Sistema da perpetuidade. Tema 150 do STF. Exasperação de 1/6. Reincidência. Fração de aumento de 1/6. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Acusado que ostenta maus antecedentes e reincidência. Regime fechado. Recurso desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que EDIQUEL MOTA MENEZES foi condenado à pena 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 118).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 167).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal (Doc. 175).



    Nas razões recursais, aduz que “busca, sua absolvição, por falta de provas e/ou provas ilícitas, entendendo que não há que prevalecer o venerando Acordão” (Doc. 175, fl. 7).



    Sustenta que “[o] grande problema, de não ter tido a audiência de custódia, foi porque iria tratar da prisão que foi COMPLETAMENTE ILEGAL, POIS ABORDARAM O ACUSADO EM UMA RUA SEM NADA DE ÍLICITO E DEPOIS O LEVARAM PARA SUA CASA E INVADIRAM A RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E SEM RAZÃO ALGUMA PARA TOMAR TAL ATITUDE”(Doc. 175, fl. 16).



    Requer, assim, “a absolvição, por insuficiência probatória; Requer a nulidade de todas as provas, por falta de mandado de busca e apreensão pois trata-se de provas ilícitas; Requer a absolvição pois o acusado não concorreu para infração penal do caso em tela; Requer a nulidade de todos os atos desde a prisão até o presente momento; Requer nulidade por cerceamento de defesa não houve audiência de custódia; Requer a desclassificação dos depoimentos dos policiais; Requer a nulidade da audiência de instrução, debates e julgamentos pois não foi dada a oportunidade para a defesa falar com o acusado” (Doc. 175, fl. 17). Pede, também “a desclassificação para o crime de uso de drogas conforme artigo 28 da lei de drogas (Lei 11.343/2006); Requer seja fixada a pena base no mínimo lega; Requer a detração penal de aproximadamente 7 meses, pois é o tempo que o acusado se encontra preso e seja concedido o regime semiaberto para cumprimento de penal” (Doc. 175, fl. 18). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 181).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (Doc. 186).



     No Agravo, a parte recorrente não refuta a existência do óbice apontado, tendo apenas reiterado os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 190).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 173), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 185). Houve a interposição de Agravo (Doc. 188), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 204). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 231). O acórdão transitou em julgado (Doc. 236).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).



    Ainda que assim não fosse,  o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente